Tribunal: TJDFT
Processo: 0765801-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES (ECA, ART. 244-B). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA ORAL ISOLADA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CPP. ART. 155. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação pelo crime de corrupção de menores exige prova segura da materialidade e da autoria, não se admitindo decreto condenatório amparado exclusivamente em depoimentos desacompanhados de elementos externos de confirmação.
2. A prova oral, embora relevante no processo penal, deve apresentar coerência interna e encontrar respaldo em outros meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório, nos termos do CPP, art. 155.
3. Ausente conjunto probatório robusto e harmônico, subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, VII).
4. Recurso conhecido e provido.